Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Dosimetria. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. afastamento. QUANTIDADE de aumento da pena-base ADEQUADO. causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei no 11.343/2006. afastamento inviável. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. No caso em apreço, ainda que a natureza do crack seja altamente nociva, a quantidade da droga apreendida não autoriza o aumento da pena (0,5g de cocaína).
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 2.1. Aplicado patamar inferior, mantém-se a quantidade de pena eleita na Instância de origem.
3. Considerando que o crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, não é necessária a demonstração de que havia fluxo de circulação no local para que incida a causa de aumento relativa ao crime praticado em praça pública.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.